Tribunal: TJMT
Processo: 1019822-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019822-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), JANUARIO PRATI - CPF: 297.339.369-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EVA MARIA DE JESUS - CPF: 405.180.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
JANUARIO PRATI

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Januário Prati contra decisão interlocutória que rejeitou o incidente de impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural, argumentando que a área é explorada em regime de subsistência familiar e, portanto, protegida contra penhora nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015 e art. 5º, XXVI, da CF/1988.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pequena propriedade rural do agravante é de fato explorada pela família e indispensável à sua subsistência, de forma a justificar a proteção impenhorável garantida constitucionalmente.

III.
Razões de decidir

3. Embora a impenhorabilidade da pequena propriedade rural esteja prevista constitucionalmente e no CPC, exige-se que a área seja explorada pela família.

4. No presente caso, conforme laudos e relatório de oficial de justiça, as benfeitorias no imóvel estão em péssimo estado, indicando abandono e ausência de exploração agrícola.

5. O agravante não comprovou a exploração direta do imóvel como meio de subsistência familiar, e a legislação exige provas pré-constituídas. A simples alegação de futura retomada da propriedade após convalescência não é suficiente para justificar a proteção da impenhorabilidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige comprovação da exploração direta pelo núcleo familiar, o que não ocorreu no presente caso, configurando o abandono da área."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.591.298/RJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JANUARIO PRATI
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 161257999 –
autos de origem PJE Nº 0003122-91.2012.8.11.0010
) pelo Juízo da 2ª Vara de Jaciara-MT, que rejeitou o incidente de impenhorabilidade arguido pelo agravante.

Em
s
uas razões recursais, aduz que a questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5º, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão;

Sustenta que mesmo não se aplicando ao caso a Lei n. 9.393/1996, sabe-se que há muito o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que se aplica o módulo fiscal como padrão de definição da pequena propriedade, decorrente da analogia com a Lei 8.629/93;

Afirma
o agravante que
,

em face de sua doença, que culminou, inclusive, com amputação de parte de sua perna esquerda, está se recuperando na casa do filho “Clodoaldo”, localizada às margens de sua pequena propriedade, sendo certo
que tão logo consiga melhorar a saúde e se adaptar à prótese que está prestes a colocar, retornará a residir em sua pequena propriedade, de onde sempre tira o sustento de sua família;

Ao final, postula o deferimento liminar para assim a imediata suspensão de qualquer ato expropriatório, inclusive eventual leilão judicial.

E, no mérito, pelo provimento recursal para reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural do agravante; caso não seja este o entendimento, seja revogada a r. decisão proferida pelo juízo singular determinando assim a realização de instrução processual com competente produção de provas eventualmente necessárias, sob pena de ser caracterizado cerceamento de defesa em desfavor
do executado ora agravante
.

Tutela recursal indeferida em ID. 231012671.

Devidamente intimada, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 237019186, alegando que não há comprovação da exploração da terra pelo Agravante, embasando-se no péssimo estado de conservação das benfeitorias, conforme relatório do oficial de justiça.

A Agravada também argumentou que não houve cerceamento de defesa no processo e, ao final, requereu o desprovimento do recurso, além da condenação do Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção, por es
ta
razão
,
se abs
teve
de adentrar ao mérito do recurso. ID. 240601163.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID. 230857658.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desem
bargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): JANUARIO PRATI

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JANUARIO PRATI
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 161257999 –
autos de origem PJE Nº 0003122-91.2012.8.11.0010
) pelo Juízo da 2ª Vara de Jaciara-MT, que rejeitou o incidente de impenhorabilidade arguido pelo agravante.

No recurso interposto, o Agra
vante
sustentou
que a impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, configura matéria de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer fase processual, inclusive de ofício, sem que ocorra preclusão.
Argumentou
, ainda, que, embora a Lei n. 9.393/1996 não seja aplicável ao caso, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado, por analogia à Lei n. 8.629/93, o módulo fiscal como parâmetro para definir o conceito de pequena propriedade rural.

Adicionalmente, o Agravante
afirmou
que, em virtude de problemas de saúde que resultaram na amputação de parte de sua perna esquerda, encontra-se temporariamente na casa de seu filho, localizada nas proximidades de sua propriedade, com a intenção de retornar à residência assim que sua saúde permitir.

Por fim,
pleiteou
, em caráter liminar, a suspensão de quaisquer atos expropriatórios, inclusive eventual leilão judicial, e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade da sua propriedade rural. Alternativamente,
solicitou
a revogação da decisão de primeira instância, com a realização de instrução processual e produção de provas, a fim de evitar cerceamento de defesa.

A empresa Agravada apresentou suas contrarrazões, alegando que não há comprovação da exploração da terra pelo Agravante, embasando-se no péssimo estado de conservação das benfeitorias, conforme relatório do oficial de justiça.

A Agravada também argumentou que não houve cerceamento de defesa no processo e, ao final, requereu o desprovimento do recurso, além da condenação do Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
rejeitou o incidente de impenhorabilidade arguido pelo agravante.

A decisão agravada rejeitou o pedido sob o seguinte fundamento:

“JANUÁRIO
PRATI maneja Incidente de Impenhorabilidade da Pequena Propriedade Rural alegando que a penhora realizada no imóvel de matrícula 3.655 do CRI de Jaciara é nula, nos termos dos artigos 832 e 833, ambos do CPC, c/c art. 5º, inciso XXVI, da CF, tendo em vista que se trata de pequena propriedade rural, explorada em regime familiar e a sua única fonte de sustento (id. 131970294).

Intimada, a parte contrária pugnou pela rejeição do incidente com o co
nsequente prosseguimento do feito (id. 143619346).

Deci
do.

Recebo o pedido como exceção de
pré
-executividade. A exceção de
pré
-executividade é um incidente processual em que são apreciadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação e aos pressupostos de desenvolvimento do processo, razão pela qual o seu manejo requer a demonstração prévia de todos os fatos alegados pelo excipiente, não sendo cabível qualquer procedimento de dilação probatória ou de juntada posterior de provas, que, aliás, devem ser pré-constituídas, nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse se
ntido, observa-se que a impenhorabilidade de bens arguida reclama conhecimento por exceção de
pré
-executividade, podendo, inclusive, ser conhecida
ex

ofiicio
pelo magistrado.

Ne
sse sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005044- 68.2021.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DI
ALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO AFASTADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO Expostas as razões que buscam a reforma da decisão, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. A questão – impenhorabilidade do bem de família - fundada na Lei n. 8.009/1990, constitui norma cogente e de ordem pública, que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia, de modo que sua alegação não preclui e pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Provas dos autos que evidenciam que o bem constrito é utilizado como residência da executada e de sua família. (TJ-MT 10050446820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Depreende-se dos autos que após a declaração de insolvência do executado e iniciados os atos expropriatórios da massa fa
lida (id. 107660010), o devedor se insurge quanto a penhora do imóvel.

O executado alega que a área em litígio se trata de pequena propriedade rural, explorada em regime de subsistência familiar, sendo a sua única fonte de renda, e, portanto, ins
uscetível de penhora, os termos do art. 5º, XXVI da Constituição Federal e
arts
. 832 e 833, do Código de Processo Civil.

Conforme é sabido, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural tem proteção con
stitucional, tendo sido estabelecido, no capítulo voltado aos direitos fundamentais, que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento” (art. 5º, inciso XXVI da CF).

Por sua, o Código de Processo civi
l trilhou o mesmo caminho, ao estabelecer, no art. 833, VIII, a impenhorabilidade da "pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família".

À luz de tais preceitos e considerando a finalidade do instituto, qual seja, garantir o patrimônio mínimo necessário à manutenção e à sobrevivência digna da família, o Colendo STJ [i] estabeleceu os requisitos necessários à configuração da pequena propriedade rural para fins de proteção legal, a saber: I) a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; II) a propriedade seja explorada pela própria instituição familiar.

Ocorre que, no
caso em tela, tais requisitos se encontram satisfeitos. Analisando as imagens acostadas ao incidente, nas quais demonstram a existência de criação de animais e produção de alimentos, não há como comprovar que as fotografias foram tiradas no imóvel em questão.

Em contrapartida às afirmações do executado, as imagens que acompanham o Auto de Arrecadação dos Bens, confeccionado em data recente (26/09/2023) e juntado aos autos nº 0000697- 82.1998.811.0010, most
ra a existência de construções sem nenhuma condição de habitação, criação de animais ou produção de alimentos. Em verdade, se trata de imóvel com aparência de abandono já há algum tempo, sem nenhum indício de que a área seria explorada pela própria família, como fonte de sustento.

Vejamos o disposto no relatório confeccionado pela Oficiala de Justiça acerca das condições do
local

“Um curral antigo, de madeira, em péssimo estado de conservação, inaproveitável, sem valor comercial. Uma casa de madeira, com cobertura de Eternit, abandonada, em péssimo e
stado de conservação, inaproveitável, sem valor comercial. Um barracão antigo, com cobertura de telhas Eternit, em péssimo estado de conservação, inaproveitável, sem valor comercial. Uma edícula coberta com telhas de barro, inaproveitável, em péssimo estado de conservação, sem valor comercial. (...) Pastagem, porém com grandes áreas sem pastagem.”

Destarte, à míngua de comprovação dos requisitos supramencionados e a impossibilidade de dilação probatória na via eleita, verifica-se que não se trata de imóvel protegido pelo ordenamento jurídico.

Diante das razões expostas, REJEITO o incidente de impenhorabilidade, conforme f
undamentação supra e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido.

Quanto ao tema, o
art
. 1º, da Lei 8.009/90, traz o conceito de bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. Vejamos:

Art
. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Ademais, estabelece o § 2º do
art
. 4º da citada lei: "Quando a residência familiar
constituir-se
em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os
respectivos
bens móveis, e, nos casos do
art
. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural."

O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. (Precedente no STJ:
REsp
950.663/SC, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma).

Nesse sentido, a impenhorabilidade do imóvel rural é destinada à área limitada como pequena propriedade e trabalhada pela família, nos termos do
art
. 5º, XXVI, da CF:

“
Art
. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”

No plano infraconstitucional, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é assegurada no
art
. 833, VIII, do CPC, in verbis:

“
Art
. 833. São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; [...]”

E a Lei 8.629/1993, ao dispor sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, define a pequena propriedade rural como sendo o imóvel de área até quatro módulos fiscais (
art
. 4º, II, a).

Portanto, para fins de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, a lei exige que o imóvel seja trabalhado pela família. Isto porque a impenhorabilidade, novamente, visa manter a dignidade do executado, que poderá se manter mesmo na pendência da execução.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a norma constitucional e infralegal "estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: que a i) dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e
ii
) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola" (
REsp
n. 1.591.298/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 21/11/2017).

Além disso, segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 961), a pequena propriedade rural constituída de mais de 01 (um) terreno é impenhorável, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

Pois bem.

Pelo que se depreende dos autos, vislumbro que o imóvel rural do agravante possuí extensão territorial que a enquadra como pequena propriedade rural, notadamente por sua extensão 10,45,49
ha
, o que a define como pequena propriedade rural segundo o artigo 4º, inciso II, letra ‘a’, da Lei da Reforma Agrária (Lei 8.629/93) por estar compreendido entre um e quatro módulos fiscais, vez que, no município de Jaciara-MT, onde a área está localizada, o módulo fiscal corresponde área que contenha até 60 hectares. Portanto, cumprido o primeiro requisito.

Por outro lado, conforme alhures relatado, para o reconhecimento da impenhorabilidade, é imprescindível que a pequena propriedade rural seja indispensável à sobrevivência da família, não bastando que suas dimensões estejam atentas ao disposto em lei.

Quanto ao preenchimento do segundo requisito, vale
registrar
que o juízo singular ao rejeitar a tese de impenhorabilidade assim consignou:

“(...)
Analisando as imagens acostadas ao incidente, nas quais demonstram a existência de criação de animais e produção de alimentos, não há como comprovar que as fotografias foram tiradas no imóvel em questão.

Em contrapartida às afirmações do executado, as imagens que acompanham o Auto de Arrecadação dos Bens,
confeccionado
em data recente (26/09/2023) e juntado aos autos nº 0000697- 82.1998.811.0010, mostra a existência de construções sem nenhuma condição de habitação, criação de animais ou produção de alimentos. Em verdade, se trata de imóvel com aparência de abandono já há algum tempo, sem nenhum indício de que a área seria explorada pela própria família, como fonte de sustento.

Vejamos o disposto no relatório
confeccionado
pela
Oficiala
de Justiça acerca das condições do local

“Um curral antigo, de madeira, em péssimo estado de conservação, inaproveitável, sem valor comercial. Uma casa de madeira, com cobertura de Eternit, abandonada, em péssimo estado de conservação, inaproveitável, sem valor comercial. Um barracão antigo, com cobertura de telhas Eternit, em péssimo estado de conservação, inaproveitável, sem valor comercial. Uma edícula coberta com telhas de barro, inaproveitável, em péssimo estado de conservação, sem valor comercial. (...) Pastagem, porém com grandes áreas sem pastagem.”

Destarte, à míngua de comprovação dos requisitos supramencionados e a impossibilidade de dilação probatória na via eleita, verifica-se que não se trata de imóvel protegido pelo ordenamento jurídico.

Diante das razões expostas, REJEITO o incidente de impenhorabilidade, conforme fundamentação supra e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito.” (...)”
– Grifo Nosso

Como bem observado pelo juízo
a quo,
consta nos autos a existência de Auto de Arrecadação dos Bens da Massa do Devedor Insolvente Januário
Prati
(ID. 130509476 - Pág. 1/8), evidenciando que o imóvel se encontra aparentemente abandonado.

Observo, ainda, que o próprio agravante em suas razões afirma o seguinte:

“Mesmo assim, importante se fazer essa ressalva, porquanto, o EXECUTADO,
em face de sua doença, que culminou, inclusive, com amputação de parte de sua perna esquerda, está se recuperando na casa do filho “Clodoaldo”, localizada às margens de sua pequena propriedade
, sendo certo que tão logo consiga melhorar a saúde e se adaptar à prótese que está prestes a colocar, retornará a residir em sua pequena propriedade, de onde sempre tira o sustento de sua família.”
– Grifo Nosso

Diante do referido contexto, há dúvidas quanto a comprovação de que o sustento da família deriva da exploração do imóvel em questão, sobretudo considerando a própria condição física vivenciada pelo agravante e o grau de abandono constatado no Auto de Arrecadação.

Destaco, ainda, que as imagens acostadas pelo agravante não possuem o condão de alterar a conclusão do julgador primevo, mormente pela impossibilidade de se confirmar que os animais pertencem ao imóvel objeto dos autos, podendo, inclusive, se referir à propriedade do filho do agravante, porquanto “localizada às margens de sua pequena propriedade”.

Por fim, entendo ser prudente garantir o contraditório e ampla defesa haja vista que é nítido o caráter
satisfativo
que acometerá o eventual provimento liminar, razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição
exauriente
.

De toda sorte, ausente a probabilidade do direito vindicado (
fumus

boni

iuris
) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum
in mora), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Não é demasiado salientar, por oportuno e apenas a título informativo, que a presente decisão não afetará irreversivelmente o acervo de direitos da parte agravante, pois, em sendo julgado provido o agravo de instrumento, a decisão agravada será revertida, viabilizando, em consequência, todos os seus efeitos.

Assim, em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofundadas acerca do tema, ficando estas reservadas para a apreciação final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do
art
. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024